Tribunal: TJSP
Processo: 2042220-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (LOCAÇÃO RESIDENCIAL) – REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS ALUGUERES RECEBIDOS PELA EXECUTADA, COM A CONVERSÃO EM PENHORA – Executada que insiste na impenhorabilidade dos alugueres por ela recebidos (sob o argumento de serem sua única fonte de renda) ou na redução da penhora (para 20% do montante) – Embora a agravante afirme que vive exclusivamente

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (LOCAÇÃO RESIDENCIAL) – REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS ALUGUERES RECEBIDOS PELA EXECUTADA, COM A CONVERSÃO EM PENHORA – Executada que insiste na impenhorabilidade dos alugueres por ela recebidos (sob o argumento de serem sua única fonte de renda) ou na redução da penhora (para 20% do montante) – Embora a agravante afirme que vive exclusivamente dos alugueres por ela auferidos, certo que, em todos os contratos de locação apresentados nos autos, se qualifica como comerciante – Agravante, ademais, que não comprovou a alegação de que a locação de imóveis consiste em sua única fonte de renda, não tendo apresentado qualquer extrato bancário (a demonstrar a origem e a totalidade de seus rendimentos) – Diante da omissão de informações, impossível a limitação da penhora – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.